Tribunal: TJDFT
Processo: 0005026-57.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e coesa, em todos os momentos, bem como corroborada pelos depoimentos dos policiais e de testemunha presencial.

2. Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis e não confrontadas com outras provas.

3. Apelação conhecida e desprovida.